Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-22.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703050-22.2017.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: RAIMUNDO MACEDO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD REALIZADA ANTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA SOB O MANTO DA PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DOS ATOS JÁ PRATICADOS. CRÉDITO NÃO CONTEMPLADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 480 DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Apesar de o artigo 6o da Lei 11.101 de 2005 dispor que “A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor”, a suspensão da Execução não invalida os atos já praticados, sobretudo quando o crédito não foi contemplado pelo plano de recuperação judicial, haja vista que a Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”. 2 – Considerando que a penhora de dinheiro das Executadas, realizada via BACENJUD e cujo valor foi levantado pelo Exequente, está sob o manto da preclusão e que foi efetivada anteriormente à recuperação judicial, escorreito o indeferimento do pedido de devolução dos valores levantados. Apelação Cível desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 47 da Lei 11.101/2005, argumentando ser impossível juízo diverso do universal determinar a realização de medidas constritivas, mesmo que a penhora tenha sido realizada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com base em julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que, “Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa”. (AgInt no REsp 1760505/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 28/5/2020). Por esses motivos, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015